Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730725-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FILADELFO DOS REIS DIAS RECORRIDA: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CLÁUSULA PENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. PREVISÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é válida a cláusula penal prevista no negócio jurídico de prestação de serviço de assessoria jurídica, e, do mesmo modo, a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários de advogado, em desfavor do apelado, na hipótese de ajuizamento de ação de execução para a satisfação do crédito em questão. 2. A prestação do serviço de advocacia assegura aos advogados o recebimento dos honorários convencionados com o contratante, além dos fixados por arbitramento judicial e os decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994. 3. As partes celebraram negócio jurídico de prestação de serviço de assessoria jurídica, tendo sido a cláusula penal estabelecida por livre disposição dos contratantes. 3.1. A aludida cláusula penal tem natureza moratória, uma vez que sua finalidade consiste em compelir o devedor ao pagamento, punindo-o por eventual atraso. Assim, é válida a referida cláusula penal correspondente a 20% (vinte por cento) do valor devido à sociedade de advogados apelante. 4. A cobrança de honorários de advogado expressamente estipulados em ato negocial é compatível com as regras previstas nos artigos 389 e 395 do Código Civil. 4.1. Diante do inadimplemento da obrigação o devedor passa a ser responsável pelos honorários de advogado do procurador contratado pelo credor. 4.2. É válida a aludida cláusula que estabelece a cobrança de honorários de advogado extrajudiciais no montante de 20% (vinte por cento) do valor da execução. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 827 e 926, ambos do CPC, sustentando que ocorreu bis in idem, porquanto vedada a cumulação de honorários em caso de ajuizamento de execução de título. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a não correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento apresentado, foi determinada a intimação do recorrente, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 11/11/2024. Todavia, consoante se extrai do Id 66552909, transcorreu in albis o prazo para tanto. Veja-se o seguinte entendimento do STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO SIMPLES. NOVO PAGAMENTO A DESTEMPO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA N. 187 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, é "dever da parte, quando da interposição do recurso especial, juntar as guias de recolhimento devidamente preenchidas, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção" (AgInt no REsp n. 1.908.052/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 2. A não comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal a tempo, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ. 3. Não é cabível a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito na hipótese, pois a parte agravante, a despeito de intimada para a regularização de vício no preparo recursal, não efetuou a sua correção no prazo indicado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.610.768/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 4/11/2024). Assim, aplicável o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 827 e 926, ambos do CP, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Os aludidos preceitos normativos tratam das consequências decorrentes do inadimplemento das obrigações negociais, sobrelevando a previsão de inclusão dos honorários no valor global da dívida a ser satisfeita pelo credor. Assim, diante do inadimplemento da obrigação, o devedor passa a ser responsável também pelos honorários de advogado do procurador contratado pelo credor. Apesar de não ter ficado esclarecido no texto legal a modalidade de honorários ali referidos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que são devidos nos termos do negócio jurídico celebrado [...] Convém ressaltar que não se trata de cláusula ilícita. Por essa razão, não existem motivos para que seja desconsiderada a livre declaração de vontade das partes, consubstanciada por meio do instrumento referido no Id. 57792361, título extrajudicial que fundamenta a pretensão insatisfeita” (Id 58196648). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/6/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. [...] (AgInt no REsp n. 1.730.248/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 19/5/2022). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.027/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 17/11/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. EXATIDÃO DOS VALORES COBRADOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS CONTRATUAIS. REVERSÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. [...] 3. "É plenamente possível a existência de cláusula contratual que fixe antecipadamente o valor devido a título de honorários advocatícios, caso haja a necessidade de persecução do pagamento judicialmente. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.973.614/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/4/2022). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.160.066/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 6/12/2023). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Ademais, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “o dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016